Tribunal: TJDFT
Processo: 0000894-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que já atendido na sentença.
2. Condenação com trânsito em julgado definitivo em data posterior aos fatos sob análise não pode ser utilizada para fins de reincidência.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência; redimensionar a reprimenda corporal e alterar o regime inicial de cumprimento das penas.